Tribunal: TJMT
Processo: 1029590-85.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029590-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MARCIO AURELIO BARROS - CPF: 460.787.201-63 (AGRAVANTE), JESUINA SOUZA DE BARROS - CPF: 496.796.601-25 (AGRAVANTE), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (AGRAVANTE), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (AGRAVANTE), DJANE ANDRADE MOTA TORRES - CPF: 014.537.551-01 (AGRAVADO), ROBSON RODRIGUES PEREIRA TORRES - CPF: 688.177.461-34 (AGRAVADO), JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE VALORES – ART. 833, X, CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em aplicação financeira (CDB), bloqueados por meio do sistema Sisbajud, sob o argumento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação financeira bloqueada detém o caráter de reserva de poupança, protegida pela impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

A proteção de impenhorabilidade é restrita a valores que comprovadamente possuem natureza de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial.

A ausência de comprovação pelos agravantes, especialmente por não apresentarem extratos bancários solicitados, inviabiliza o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica a valores bloqueados quando não comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.11.2020; TJMT, RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcio Aurélio Barros e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Djane Andrade Mota Torres e outro, rejeitou a impugnação a penhora ofertada pelos executados, mantendo o entendimento na decisão integrativa e determinando a expedição de alvará em favor dos exequentes após a preclusão da via recursal.

Inconformados, os agravantes alegam que durante o curso processual, foi realizada a penhora nas contas dos executados, especificamente na conta em nome do recorrente Márcio Aurélio Barros, bloqueando-se o valor de R$ 66.461,80. Contudo, o referido valor decorre de aplicação financeira (CDB), representando uma reserva familiar, de modo que se encontra coberto pela impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, segundo entendimento do STJ. Subsidiariamente, caso não se concorde com o desbloqueio do montante correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, que seja então bloqueado o montante de R$ 25.496,62, devendo o restante ser restituído ao agravante, respeitando assim os 40 salários-mínimos de sua reserva.

Ao final requerem a cassação da decisão agravada, declarando-se a impenhorabilidade total ou parcial dos valores bloqueados.

A tutela antecipada recursal foi deferida, tão somente, para suspender o levantamento de valores, até o julgamento do mérito recursal (id. 248297189).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 249175187).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 249367198).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Djane Andrade Mota Torres e outro, ajuizaram ação de cobrança em face de Márcio Aurélio Barros e outros, em razão de inadimplemento contratual. Afirmam que, em decorrência da venda de um terreno situado no condomínio Primor das Torres, em Cuiabá, os réus comprometeram-se a pagar o valor de R$ 80.000,00, divido em três parcelas, sendo a última, no montante de R$ 30.000,00, vencida em 02.08.2021 e não quitada.

O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença e durante o curso processual, adveio o bloqueio de valores via Sisbajud efetivado no montante de R$ 66.461,80 (sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), localizado em conta bancária de titularidade do executado Márcio Aurélio Barros.

Os executados postularam o desbloqueio do valor por estar acoberto pelo manto da impenhorabilidade (id. 154386948).

O douto magistrado determinou que os devedores juntassem aos autos o extrato da conta poupança dos últimos 03 meses que antecederam a penhora, a fim de comprovar a característica da reserva financeira do montante nela depositado (decisão – id. 155289080).

Em manifestação – id. 156449599, os executados informaram a impossibilidade de juntar o extrato bancário, colacionando
prints
de tela para demonstrar que o valor estaria depositado em aplicação financeira (CDB), reiterando o pedido de desbloqueio.

Na sequência, o juízo
a quo
, aplicando a técnica da distinção (
distinguishing
), prevista no artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor, “
uma vez que a impenhorabilidade reconhecida por Lei, referente a quantias em limite inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, correspondem a situações de verdadeira formação de "fundo de reserva", efetiva poupança, cuja incumbência de comprovar se tratar de tal reserva é do próprio Executado, contudo, não o fez
” (id. 160057755).

Contra essa decisão insurgem-se
os agravantes, alegando síntese, que a penhora realizada na conta do recorrente Márcio Aurélio Barros, decorre de aplicação financeira (CDB), representando uma reserva familiar, de modo que se encontra coberta pela impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, segundo entendimento do STJ, devendo ser desbloqueado. Subsidiariamente, caso não se concorde com o desbloqueio do montante total, que seja então bloqueado o montante de R$ 25.496,62, devendo o restante ser restituído ao agravante, respeitando assim os 40 salários-mínimos de sua reserva.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 - negritei).

Desse modo, atento aos limites objetivos da decisão agravada, concluo que o magistrado singular agiu com o habitual acerto. Embora, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja protegida pela impenhorabilidade, conforme previsto no art. 833, inciso X, do CPC, tal regra pode ser mitigada quando se comprova que a conta foi utilizada de maneira incompatível com sua função principal de acumular reservas financeiras, sendo empregada, em vez disso, como modalidade de transação bancária. Nesse caso, a impenhorabilidade pode ser afastada.

Com efeito, após análise detalhada dos autos, verifico que o entendimento invocado pelos recorrentes não se aplica ao caso em questão. Isso porque os agravantes não demonstraram que o montante bloqueado é indispensável para a sua subsistência. Aliás, sequer atenderam a determinação do juízo de origem, para trazer aos autos os extratos de movimentação bancária dos últimos 03 meses anteriores ao bloqueio judicial.

Em particular, observa-se que os poucos documentos apresentados, em especial as capturas de tela, se mostram insuficientes para comprovar que os valores bloqueados mantêm o caráter de poupança, cuja finalidade precípua é a acumulação de reservas financeiras.

Nesse sentido, bem pontuou o d. magistrado, confira:

“No prazo do artigo 854, §3º do CPC, compareceu o Executado MARCIO AURÉLIO E BARROS no id. 154386948 alegando a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta salários),
contudo, somente trouxe "recortes de telas sistêmicas", deixando de juntar todo o detalhamento da conta corrente, poupança e de investimento, de modo a corroborar com a tese defensiva. ou seja, a fim de comprovar que a penhora recaiu sobre qualquer das hipóteses de impenhorabilidade, previstas no referido artigo.

(...)

De outra sorte, com elevado respeito ao posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, os precedentes invocados não correspondem à realidade da hipótese em análise,
sendo caso de se aplicar a denominada técnica da distinção ("distinguishing"), prevista no artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC, uma vez que a impenhorabilidade reconhecida por Lei, referente a quantias em limite inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, correspondem a situações de verdadeira formação de "fundo de reserva", efetiva poupança, cuja incumbência de comprovar se tratar de tal reserva é do próprio Executado, contudo, não o fez
.

Aliás, consoante se extrai da ordem de bloqueio efetivada nos autos o Executado possui inúmeras contas em instituições bancárias diferentes, e como já explanado não corroborou um único documento a fim de demonstrar a origem dos aportes financeiros encontrados
.”
(id. 160057755).

Logo, deve ser afastada a impenhorabilidade.

A propósito, julgados deste Tribunal no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada
”.
(RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 22.02.2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário.

A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos
”
. (RAI n. 1017547-87.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 28.11.22).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica a valores bloqueados em conta corrente quando não comprovado o caráter de reserva para subsistência
.”
(RAI n.º 1020353-27.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTULADA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO MANTIDO - NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – ARGUIDA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – TOMADOR DO EMPRÉSTIMO QUE MUDA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O BANCO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA DA CITAÇÃO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – ATRASO NO DEFERIMENTO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS EM CONTAS CORRENTES (ART.833, IV E X, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LABORAL DO CRÉDITO CONSTRITO – RECURSO DESPROVIDO

(...)

De acordo com a recente orientação do STJ, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança (art. 833, X, CPC/15) e dos créditos oriundos de salários/subsídios (inciso IV) também se estende para valores localizados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado, pelo devedor, que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ou que sejam fruto ou remanescente de verba laborar, não bastando a vã retórica
.”
(RAI n.º 1018324-04.2024.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.09.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024